Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). VIAS DE FATO. ART. 21 LCP . CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CPB e art. 21 da LCP, a um mês e dez dias de prisão simples, no regime semiaberto. Em suas razões o apelante sustenta a insuficiência probatória e pugna pela absolvição. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer o crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
4. A materialidade e autoria dos delitos em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 30a DP, e delineada no Termo Circunstanciado 31/2024, referente ao Boletim de Ocorrência 3020/2024, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso. Além disso, agrediu o agente que pulverizava o veneno no combate ao mosquito da dengue.
5. Fato é que o testemunho das vítima e das testemunhas são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, necessitando da intervenção policial para impedir a agressão. Nesse sentido as Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal sedimentaram entendimento de que revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021. Não merece reparo a sentença vergastada.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.